Tribunal: TJDFT
Processo: 0703170-34.2018.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PROVA DO DANO. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE.
I – Não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a sentença fundamentada em laudo pericial judicial – prova emprestada de processo que tramita perante a Justiça Federal, do qual a apelante teve pleno conhecimento e não apontou, especificamente, irregularidades ou ilegalidades.
II – O fornecedor de produtos e serviços tem responsabilidade civil objetiva pelos danos sofridos dentro do seu estabelecimento, em razão de acidente de consumo.
III – Apelação desprovida.